Tribunal: TJMT
Processo: 1046790-73.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046790-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOILSON MARCELO DE CAMPOS - CPF: 033.348.751-64 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1046790-73.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

JOILSON MARCELO DE CAMPOS

Recorrido (s): OS MESMOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SPC/SERASA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – DÉBITO INEXIGÍVEL – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da cessão de crédito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de apontamento, tem-se que a negativação foi realizada indevidamente.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso da Reclamada conhecido e parcialmente provido.

Recurso do Reclamante conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a parte Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados,
a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JOILSON MARCELO DE CAMPOS
em desfavor de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
para
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos que geraram a negativação do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Por pertinência, intime-se a Reclamada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova a exclusão da restrição no valor R$ 10.647,21, (dez mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos), contrato nº. 61007647/938637103, datada de 07/05/2020, objeto dos autos.

A parte Recorrente/Reclamada, nas razões recursais alegou a inexistência de danos morais a ser reparados. Requereu o provimento do recurso para julgar a ação improcedente e alternativamente o afastamento dos danos morais ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte Recorrente/Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o valor dos danos morais, pois alega que o valor fixado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de
R$ 10.647,21, (dez mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pelo Banco do Brasil, porém, não junta lastro probatório que comprove a existência de relação jurídica da parte autora com o banco, bem como não apresentou cessão de crédito válida.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da relação jurídica com o cedente bem como da cessão de crédito, deve ser reconhecida a ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte autora registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida foi incluída em 07/05/2022, conforme extrato juntado na inicial, ID n° 148472667.

Ocorre que a empresa juntou no ID n° 148472722 um histórico do SCPC ondem constam 05 (cinco) restrições pretéritas, sendo quatro apontamentos em face de PGE/M e um em face de Banco do Brasil.

Ainda, em consulta realizada por este relator foram localizadas 02 (duas) restrições pretéritas e ativas. Senão vejamos:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: JOILSON MARCELO DE CAMPOS

DATA NASCIMENTO: 07/08/1988

CPF: 033.348.751-64

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 04/11/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 00000000000005055853

VALOR: 3.143,41

DATA INCLUSAO: 05/01/2022

* CREDOR: OI S.A.

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 18/02/2021

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0005097463407530

VALOR: 247,25

DATA INCLUSAO: 15/06/2021

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 2 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 007.435.408.534-1

24/01/2023 15:39:44-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

As duas restrições acima foram discutidas judicialmente nos feitos de n° 1042804-14.2022.8.11.0001 e 1043174-90.2022.8.11.0001 sendo julgadas improcedentes.

Portanto, deve ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada para excluir da condenação o valor dos danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Reclamada ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Reclamante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação que obteve a seu favor em 1º grau e neste momento revista, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023